Tribunal: TJPA
Processo: 0000183-98.2018.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000183-98.2018.8.14.0090

APELANTE: LUZIA DO SOCORRO OTONI BENTO

APELADO: PAULO RICARDO CORREA DA SILVA, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRAINHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EM LEI. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I- Analisando a documentação juntada aos autos, entendo que as razões recursais não foram capazes de me convencer que a sentença merece reforma, uma vez que tanto o edital do concurso (edital 001/2009) previa a jornada de trabalho em 40h semanais, no item 3.3 do citado edital, bem como, a Lei Municipal nº 30/2011, em seu artigo 17, prevê como jornada de trabalho, 8h diárias e 40h semanais ou 6h diárias ininterruptas e 30h semanais, de acordo com a necessidade do serviço, a critério exclusivo da Administração.

II- Dessa forma, não vislumbro nenhuma ilegalidade no ato do Secretário de Saúde, pois a alteração da carga horária estava prevista na legislação em comento.

III- Recurso de Apelo conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUZIA DO SOCORRO OTONI BENTO
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/, contra sentença prolatada pelo Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha, que, nos autos da
AÇO DE MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR Nº 0000183-98.2018.8.14.0090
, ajuizada em desfavor de
PAULO RICARDO CORREA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRAINHA
, denegou a segurança.

A demanda teve início com a propositura de ação mandamental por Luzia Bento aduzindo que trabalha como enfermeira, atuando no Hospital Municipal de Prainha (Unidade Mista Wilson Ribeiro), em virtude de aprovação em concurso público.

Informou que desde a sua posse, trabalhou no regime especial (turno de 6h diárias e 30h semanais), até que no mês de janeiro de 2018, a Diretora da Unidade Mista de Saúde alterou a escala de trabalho, passando a trabalhar 8h por dia, sendo quatro horas pela manhã (7h às 11h) e quatro horas à tarde (14h às 18h).

Diante de tal alteração, alegou falta de isonomia e assédio moral por parte dos Gestores da Unidade, uma vez que pontua que apenas ela e outra funcionária tiveram alteração no horário de serviço.

Juntou documentos.

O Secretário prestou as informações alegando, em síntese, alegando preliminarmente a inadequação da via eleita e no mérito, ausência de direito líquido e certo.

O Ministério Público de 1º grau, opinou pela denegação da segurança, em virtude da ausência do direito líquido e certo.

Sobreveio sentença (ID. Num. 5979865), julgando improcedente a ação nos seguintes termos:

“(...) III. DIANTE DO EXPOSTO, denego a segurança impetrada, sucumbindo o impetrante em custas e despesas processuais.”

Inconformada a autora interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 2767264 - Pág. 2 a 24), requerendo os benefícios da justiça gratuita.

Aduziu que a sentença merece reforma, pois, sempre trabalhou em regime especial de 06h semanais, assim como todas as outras enfermeiras da Unidade Mista de Saúde Wilson Ribeiro, sendo assim, o Secretário de Saúde, promoveu distinção de tratamento para com a servidora, contrariando o Princípio da isonomia funcional, uma vez que apenas a autora, ora recorrente, sofreu mudanças na rotina de trabalho, que já se mantinha por mais de 15 anos, trabalhando no regime especial.

Diante disso, afirmou que sofreu dano moral por assédio moral, por suportar o abuso do poder e a ilegalidade do ato administrativo, em razão de divergências de gestão, uma vez que já ocupou o cargo de Secretária Municipal de Saúde do Município de Prainha.

Por fim, requereu a reforma do julgado.

O apelado ofertou
contrarrazões ao recurso
(ID Num. 2767465 - Pág. 4 a 9), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o apelo apenas em seu efeito devolutivo, determinando em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento. (ID. Num. 2831680 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por meio de sua 14ª Procuradora de Justiça Cível, em exercício, opinou pelo conhecimento mas desprovimento do recurso, mantendo inalterada a sentença reexaminada. (ID. Num. 2945770 - Pág. 1 a 6).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CIVEL
, pelo que passo a apreciá-las.

Objetiva a recorrente novamente trabalhar em regime especial de 6h diárias, uma vez que a Administração Pública teria cometido ilicitudes ao alterar sua carga horária para 8h diárias e 40h semanais.

Pois bem, analisando a documentação juntada aos autos, entendo que as razões recursais não foram capazes de me convencer que a sentença merece reforma, uma vez que o edital do concurso (edital 001/2009) previa a jornada de trabalho em 40h semanais, no item 3.3 do citado edital.

“3.3 - A jornada de trabalho estabelecida para os cargos da Administração Direta constantes deste Edital é de até 40 (quarenta) horas semanais, com exceção aos que possuem jornada de trabalho definida em lei.”

De igual maneira a Lei Municipal nº 30/2011, em seu artigo 17, prevê como jornada de trabalho, 8h diárias e 40h semanais ou 6h diárias ininterruptas e 30h semanais, de acordo com a necessidade do serviço, a critério exclusivo da Administração.

“Art. 17 – Os servidores da Secretaria Municipal de Saúde cumprem jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, sendo observado o limite máximo de 08 (oito) horas diárias, salvo os casos expressos em Lei Federal.

Parágrafo Único: Referida jornada poderá ser fragmentada em dois turnos de 04 (quatro) horas ou um único turno de 6 horas ininterruptas, de acordo com a necessidade do serviço e a critério exclusivo da Administração.”

Dessa forma, não vislumbro nenhuma ilegalidade no ato do Secretário de Saúde, pois a alteração da carga horária estava prevista na legislação em comento.

Ademais, a apelante não conseguiu demonstrar que a alteração do horário de seu trabalho se deveu a questões políticas, como chegou a ventilar no seu recurso e nem os prejuízos que teria sofrido.

O juízo de piso entendeu da mesma forma, como podemos depreender do seguinte trecho da sentença reexaminada:

“(...) Da análise dos expedientes apresentados aos autos, percebe-se que há possibilidade de jornada de trabalho de 8 horas diárias, divididas em dois turnos de 4 horas. O Secretário Municipal de Saúde, ao fixar jornada de trabalho à impetrante não excedeu os limites permitidos em lei, pautando-se pelos critérios da necessidade e conveniência.”

Com tais razões, ainda acolho o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu posicionamento em relação a matéria ora analisada:

“(...) Assim, em que pese a vinculação da Portaria nº 001/2018 ter alterado a jornada de trabalho da Apelante, é certo que não se pode vislumbrar que houve arbitrariedade ou abuso de poder, quanto ao horário de serviço ter sido modificado, uma vez que, visa adequar à nova realidade de demanda do município, e, além disso, cumprir com as legislações pertinentes ao assunto, bem como, com as orientações do órgão responsável pela política nacional da saúde.

Ressalte-se que o Administrador público, está condicionado ao cumprimento da lei, e deve orientar seus atos conforme os princípios da administração pública. Sobre o assunto, preleciona Hely Lopes Meielles1

(...) “a legalidade, como princípio de administração, significa que o administrador público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.”

Por todo e exposto, manifesto-me pelo desprovimento da Apelação, posto que entendo que a decisão do Juízo a quo, foi acertada, em razão de não ser constatado qualquer ilegalidade praticada pelo ora Apelado, tendo a respeitável decisão observado o Princípio da Legalidade, bem como, reconhecido a impossibilidade de constatação de violação de direito líquido e certo que é garantido à Apelante, e por restar em consonância com os dispositivos constitucionais e a jurisprudência do ordenamento jurídico pátrio.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL,

MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), em data e hora registrados no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2022